Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702913-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO SILVESTRE DE ANDRADE contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719116-38.2021.8.07.0003, movido por WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, manteve o bloqueio dos valores constritos em sua conta corrente (ID 110737716, origem). Nas razões (ID 32346578) aduz se tratar de cumprimento provisório de sentença, sendo bloqueados R$ 8.127,49 (oito mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e nove centavos) em sua conta corrente, cujo valor adveio de proventos recebidos do INSS, verba de natureza alimentar e imprescindível à sua subsistência, portanto impenhorável. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte agravante apresentou proposta de acordo (ID 114957901), indicando para o pagamento total do débito a quantia bloqueada pelo juízo (constrição ora impugnada). Consta, ainda, sinalização positiva do credor quanto à proposta de acordo (ID 116192401), estando pendente de homologação pelo juízo singular. Nesse diapasão, em prestígio ao artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de quinze dias, sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator